Tribunal: STF
Processo: RE 1419061
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do CP e art. 319 do CPP), o que revela a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.